Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-14.2017.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002254-14.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS– ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Uma vez acolhida pretensão exposta na inicial, ainda que parcialmente, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer nº 0002254-14.2017.8.11.0051 em desfavor de
ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
em trâmite no juízo da 1
ª Vara da Comarca de Campo Verde, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fora fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3°, I e § 4°, III, do NCPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que não há que se falar em sucumbência, porque não houve resistência do Município quanto à nomeação do apelado ao cargo pretendido, visto que o concurso público ainda se encontra vigente.

Assevera, que o juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinou a nomeação do apelado até o final do vencimento do concurso, que é, justamente, o que restou alegado na defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar os honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância em seu desfavor.

Contrarrazões ao recurso de apelação - id 8291655.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id 10118494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer nº 0002254-14.2017.8.11.0051 em desfavor de
ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS
em trâmite no juízo da 1
ª Vara da Comarca de Campo Verde, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fora fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3°, I e § 4°, III, do NCPC.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dos autos, extrai-se que o apelado ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, visando a nomeação e posse para o cargo de operados de máquinas, visto que foi aprovado em 5º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Campo Verde.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar o Requerido a obrigação de fazer consistente na nomeação do Requerente ao cargo para o qual foi aprovado mediante concurso público, no prazo de validade, ou seja, até o dia 09 de abril de 2019.

Dada a sucumbência parcial, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3°, I e § 4°, III, do NCPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, quanto à análise da fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do apelante, ou seja, se devem ou não, ser arbitrados.

De início, tem-se que a sentença proferida pelo
juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a apelante proceda à nomeação do apelado até o término da vigência do concurso público.

Contudo, em que pese a alegação da apelante de que a decisão teria considerado os argumentos por ela apresentados em sede de contestação, verifico que o
juízo a quo
,
acolheu
, ainda que parcialmente, a pretensão do apelado acatando as razões expostas na inicial, na medida em que reconheceu seu direito à nomeação e à posse, o que, por consequência, deu ensejo aos ônus sucumbenciais.

Ora, o art. 85 do CPC é claro ao dispor:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Frise-que, a insurgência do apelante, limita-se, tão somente, a condenação aos ônus sucumbenciais, nada dispondo e nem hostilizando a sentença no tocante ao mérito ou seja, em nenhum momento recorre, postulando a reforma de decisão, ou seja, pugnando pela improcedência da ação.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se
in totum
a sentença prolatada nos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020